Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707686-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELENICE RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: DIRETOR DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL I (PFDF I) D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 77711, em favor de ELENICE RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Diretor da Penitenciária do Distrito Federal – PFDF I, pela omissão em relação ao cumprimento de alvará de soltura expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Casa Nova, Estado da Bahia (fls. 542/544). O impetrante informa que, embora o magistrado da Vara Criminal de Casa Nova/BA tenha concedido alvará de soltura à paciente em 25/2/2025, o Diretor do Presídio Feminino do DF se recusa a cumpri-lo, exigindo a assinatura de um oficial de justiça em desacordo com a Resolução CNJ no 108/2010. Sustenta que a negativa do diretor constitui grave violação ao direito de liberdade da paciente, pois o prazo para cumprimento do alvará já foi extrapolado. Diante disso, requer, em caráter liminar, a concessão de habeas corpus para sua imediata liberação, determinando que o oficial de justiça entregue o alvará à penitenciária. Além disso, solicita a comunicação à Corregedoria do GDF, SEAPE e ao Ministério Público sobre o suposto descumprimento da ordem judicial. O Habeas Corpus não foi admitido em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (fls. 549/550). É o relatório. Decido. Conforme decisão da e. Desembargadora de Plantão, o Tribunal foi considerado incompetente para julgar o habeas corpus, pois a autoridade coatora não se enquadra entre aquelas que justificam sua competência originária, levando à inadmissão do pedido. No entanto, diante da urgência da situação, determinou-se que o Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA) redistribua o feito, de imediato, ao Juízo Plantonista de 1a Instância para apreciação. Desta decisão, em 4/3/2025, o advogado do paciente, Whaliston Jorge de Oliveira (OAB/DF 77711-E), foi intimado (fl. 551) e registrou sua ciência nos autos (fl. 554). Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0710910-02.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 4/3/2025, o Juiz de Direito Substituto em Plantão, Milson Reis de Jesus Barbosa, determinou o cumprimento do alvará de soltura para que a paciente Elenice Rodrigues dos Santos seja colocada em liberdade, salvo se houver outro motivo para sua prisão. A decisão foi fundamentada na Decisão de ID 227904448 (fls. 80/81) do Juízo da Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude de Casa Nova/BA (Processo PJe no 8001275-36.2021.8.05.0052) e no respectivo alvará de soltura (fls. 83/85). Além disso, determinou-se a intimação urgente da Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, por meio de Oficial de Justiça, para o cumprimento da ordem. Nestes termos, nada a prover. Intimem-se. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de março de 2025 15:40:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora